Tribunal: TJDFT
Processo: 0704228-81.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0704228-81.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FABRICIO BUENO MAGALHAES RECORRIDO: BRADESCO SAUDE S/A, ODONTOPREV S.A. DESPACHO A apreciação da proposta de acordo de ID 52323942 incumbe ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado do acórdão, dê-se baixa e devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 16 de outubro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora